Tribunal: TJSP
Processo: 2158256-75.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
R N. 227, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES – LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - PERTINÊNCIA TEMÁTICA – TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO DE PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS DE INGRESSO E ATRIBUIÇÕES DISTINTOS - OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111, 115, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO SEU ARTIGO 144 – SÚMULA VINCULANTE No 43, DO STF - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2158256-75.2021.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 15/05/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Matheus Fontes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

15/05/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR N. 227, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES – LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - PERTINÊNCIA TEMÁTICA – TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO DE PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS DE INGRESSO E ATRIBUIÇÕES DISTINTOS - OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO -

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR N. 227, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES – LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - PERTINÊNCIA TEMÁTICA – TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO DE PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS DE INGRESSO E ATRIBUIÇÕES DISTINTOS - OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111, 115, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO SEU ARTIGO 144 – SÚMULA VINCULANTE No 43, DO STF - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.